Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A sentença que acolhe o pedido de dissolução de condomínio e determina que o valor proveniente da venda do imóvel permaneça depositado em conta judicial até a definição do quinhão que caberá a cada condômino em ação autônoma não viola o art. 492 do Código de Processo Civil.
2. A determinação de permanência do valor da venda do imóvel em conta judicial até a definição da cota-parte de cada condômino em ação própria, sem intimação prévia, não constitui violação ao art. 10 do Código de Processo Civil quando as partes já têm conhecimento da divergência, bem como em virtude da ação de dissolução de condomínio ter por finalidade precípua a extinção da propriedade comum.
3. Apelação desprovida.